Tribunal: TJPA
Processo: 0801765-15.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801765-15.2019.8.14.0301

APELANTE: DORACI DE PAULA MARINHO

APELADO: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível para reconhecer a possibilidade de manutenção do vínculo ativo de servidora com o Município de Belém após aposentadoria pelo Estado do Pará, bem como determinar a restituição de contribuições previdenciárias indevidas, alegando omissão quanto à análise dos arts. 5º, XXXVI, e 37, XVI e XVII, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar dispositivos constitucionais e a tese de inexistência de direito adquirido a regime jurídico, especialmente no tocante à cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examina expressamente o regime constitucional de acumulação de cargos públicos, com fundamento no art. 37, XVI, da Constituição Federal, enfrentando a controvérsia central acerca da cumulação de proventos e remuneração.

4.

O julgado aplica as regras de transição decorrentes das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 103/2019, reconhecendo a licitude da cumulação quando o ingresso nos vínculos ocorreu sob a égide da redação constitucional originária.

5.

A decisão não reconhece direito adquirido a regime jurídico, mas delimita a incidência de norma constitucional de transição, conforme o momento de ingresso no serviço público.

6.

Não há omissão quanto aos dispositivos constitucionais invocados, pois a matéria foi devidamente enfrentada, ainda que de forma contrária aos interesses do embargante.

7.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à correção de eventual erro de julgamento, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

9.

Evidencia-se o caráter infringente dos embargos, utilizados com o propósito de reformar entendimento já consolidado no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, ainda que não analise todos os dispositivos invocados pela parte. 3. A cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público é admitida nas hipóteses abrangidas por regra de transição constitucional, conforme o momento de ingresso no serviço público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 37, XVI e XVII; CPC, arts. 1.022, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.326.554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.11.2020; STJ, AgInt no REsp 2.079.836/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.02.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face do V. Acórdão de ID 28740724, que conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por DORACI DE PAULA MARINHO, reformando a sentença de improcedência para reconhecer a possibilidade de manutenção do vínculo ativo da servidora com o Município de Belém após aposentadoria pelo Estado do Pará, bem como para determinar a restituição das contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente, observada a prescrição quinquenal.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ opôs os presentes Embargos de Declaração (ID 29183301) alegando omissão no acórdão quanto à análise dos arts. 5º, XXXVI, e 37, XVI e XVII, da Constituição Federal.

Sustenta que o julgado teria reconhecido indevidamente direito adquirido a regime jurídico anterior, tomando como marco a data de ingresso no serviço público, em dissonância com a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo a aposentadoria regida pela norma vigente à época do preenchimento dos requisitos.

Requer, assim, a integração do acórdão, com o devido prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Não foram ofertadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação do mérito sob o pretexto de vício inexistente.

No caso em exame, o Estado do Pará argumenta a ocorrência de omissão no acórdão quanto à análise dos arts. 5º, XXXVI, e 37, XVI e XVII, da Constituição Federal, aduzindo que o julgado teria reconhecido indevidamente direito adquirido a regime jurídico, tomando como marco a data de ingresso no serviço público, em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A alegação, entretanto, não procede.

O acórdão embargado (ID 28740724) examinou de forma expressa e fundamentada o regime constitucional da acumulação de cargos públicos, com referência direta ao art. 37, XVI, da Constituição Federal, bem como às alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 103/2019, enfrentando, de maneira clara, a questão central da controvérsia: a possibilidade jurídica de cumulação de provento de aposentadoria com remuneração de cargo efetivo, quando o ingresso em ambos os vínculos ocorreu antes da EC nº 20/98.

Ali se consignou, com precisão, que a Constituição Federal, em sua redação originária, admitia a acumulação então praticada pela servidora, e que a EC nº 20/98 passou a vedar a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime próprio, sem, contudo, proibir a cumulação de provento com remuneração de cargo efetivo em outro ente federativo, desde que o ingresso tivesse ocorrido sob a égide do regime anterior. Foram, inclusive, invocados precedentes do Supremo Tribunal Federal acerca da interpretação restritiva do art. 11 da EC nº 20/98, deixando-se claro que a vedação constitucional recai sobre a dupla aposentadoria, e não sobre a cumulação de provento com vencimento da ativa nas hipóteses de transição.

Portanto, não há falar em omissão quanto ao art. 37, XVI, da Constituição Federal, porquanto o dispositivo foi expressamente considerado no raciocínio jurídico desenvolvido no voto condutor. Tampouco se verifica ausência de enfrentamento da tese referente ao alegado direito adquirido, uma vez que o acórdão delimitou, com nitidez, que não se reconheceu direito adquirido a regime jurídico, mas sim a incidência da regra de transição constitucional aplicável à hipótese concreta, à luz do momento do ingresso nos cargos públicos.

Ademais, impende salientar que
inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Por oportuno, registre-se que também é pacífico o entendimento do referido Tribunal Superior de que os aclaratórios não se prestam à correção de erro de julgamento. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONFIGURADO.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada pela agravante, com o fim de anular auto de infração administrativa lavrado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, III, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

3. No caso concreto, o Tribunal a quo, a partir da interpretação de norma infralegal, concluiu pela ocorrência da infração administrativa, de modo que não há falar em ofensa ao art. 1.022, III, do CPC, por alegado erro material do decisum do Tribunal de origem.

4.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "eventual erro na interpretação da lei configura error in judicando, que não é sanável pela via dos embargos de declaração, vocacionado apenas à correção de errores in procedendo."
(EDcl no AgRg no RHC n. 158.163/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.079.836/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.) (grifo nosso)

No que concerne ao prequestionamento, cumpre assinalar que a mera oposição de embargos de declaração é suficiente para viabilizar o prequestionamento da matéria previamente suscitada em sede recursal, consagrando-se, assim, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca do denominado prequestionamento ficto, independentemente do acolhimento ou não dos aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015.

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026